Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-80.2020.6.02.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44514245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.066
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600184-
27.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ED CARLOS DA SILVA TRINDADE VEREADOR
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRENTE: ED CARLOS DA SILVA TRINDADE
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Terra Roxa, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa, que julgou desaprovadas
suas contas relativas às Eleições 2024, impôs a devolução de R$ 4.000,00 ao
Fundo
Partidário
e aplicou multa
no
percentual
de
100%
do
valor
autofinanciado em excesso, no montante de R$ 4.653,99, a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
1.2
O
recorrente
sustenta
que
a
multa
fixada pelo
excesso
de
autofinanciamento, para melhor atender aos primados da razoabilidade e da
proporcionalidade, deveria ser reduzida a 30% do valor excedido.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela reforma da sentença,
considerando que a redução da multa para o percentual de 30% seria
suficiente para a manutenção de seu caráter pedagógico.

Num. 44514245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Determinar se a multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor
autofinanciado em excesso deve ser reduzida em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O §3º do art. 23 da Lei nº 9.504/97 estabelece que a multa por excesso de
autofinanciamento é de até 100% da quantia excedida, devendo ser arbitrada
com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
percentual condizente com a gravidade da infração, a ser avaliada caso a
caso.
3.2 Na hipótese, o excesso de R$ 4.653,99 representa aproximadamente
180% do valor total que o recorrente poderia ter utilizado em sua campanha
com recursos próprios (R$ 2.546,01), razão pela qual a aplicação da multa em
percentual máximo se justifica diante da gravidade e da repercussão da
infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO,
mantendo-se
a
multa no
percentual de 100% do valor autofinanciado em excesso.
Tese de julgamento: A multa por excesso de autofinanciamento deve ser
dosada de forma proporcional à gravidade da infração, admitindo-se sua
aplicação no percentual máximo previsto em lei, quando a infração representa
mais que 100% do valor permitido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 2º-A e 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060046585,
Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 09/12/2024, publ.
11/12/2024; TRE-PR, REl nº 0600444-30, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 17.12.2024, publ. 19.12.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44514245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ed Carlos da Silva Trindade, eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Terra Roxa, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa, que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, impôs a devolução de R$ 4.000,00 ao Fundo Partidário e aplicou multa no
percentual de 100% do valor financiado em excesso, no montante de R$ 4.653,99, a ser
recolhida ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44262144), o recorrente aduziu, em síntese, que a
irregularidade não frustrou a análise das contas e não impediu a individualização dos
doadores, de forma que a fixação da multa pelo excesso de doação, para melhor atender
aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, deveria ser em percentual inferior
ao máximo legal. Apresentando jurisprudência nesse sentido, requereu a redução do
percentual da multa ao patamar de 30% sobre o excesso da doação.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela reforma da sentença (ID 44288496), por
entender que a redução da multa para o percentual de 30% do valor do excesso apurado
seria suficiente para a manutenção de seu caráter pedagógico.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a extrapolação do limite de
autofinanciamento de campanha, que ensejou a aplicação de multa de 100% sobre o
valor em excesso, no montante de R$ 4.653,99.
O limite de autofinanciamento de campanha eleitoral é assim disciplinado pela Lei das
Eleições (Lei n° 9.504/97):
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro

Num. 44514245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei
nº12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10%(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Já o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, dispõe:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos
a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular
para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei.Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
O objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios
decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de terceiros, seja em
relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente cabível a aplicação de
penalidade.
Para as Eleições de 2024, a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 25.460,12 o limite de
gastos para as campanhas ao cargo de vereador no município de Terra Roxa/PR. Dessa
forma, 10% desse valor corresponde ao montante máximo de recursos próprios que o
candidato pode doar para sua campanha eleitoral.
No caso, o parecer técnico apontou que o valor líquido extrapolado foi de R$ 4.653,99,
sobre o qual não se insurge o recorrente.
Quanto à aplicação de penalidade, fundamentada no art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, tem-
se que o juízo da 125ª Zona Eleitoral decidiu por impor a multa no percentual de 100%, o
que é contestado em sede recursal.

Num. 44514245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
O §3º do art. 23 da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 13.488/2017, é claro ao
estabelecer um grau máximo para a multa pelo excesso de autofinanciamento, devendo
então ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em percentual condizente com a gravidade da infração, a ser avaliada caso
a caso.
O Extrato de Prestação de Contas (ID 44262095) aponta que a movimentação financeira
de campanha foi de R$ 8.275,80, de sorte que a irregularidade relativa ao excesso de
autofinanciamento, no montante de R$ 4.653,99, equivale a aproximadamente 56% da
movimentação financeira.
Ademais, como o excesso de R$ 4.653,99 representa aproximadamente 180% do valor
total que o recorrente poderia ter utilizado em sua campanha (R$ 2.546,01), entendo que
o percentual de 100% (cem por cento) da quantia excedida a título de multa mostra-se
adequado à gravidade e à repercussão da infração.
Tal conclusão advém justamente da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, uma vez que o percentual da multa deve ser condizente com a gravidade
da infração e, no caso, a infração representa 180% do valor que o candidato poderia ter
financiado com recursos próprios.
Por oportuno, ressalto que o recorrente invoca julgados do Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas com a finalidade de demonstrar a possibilidade de redução do percentual da
multa, todavia deixou de registrar que se tratava de doação excessiva em percentual
infinitamente inferior ao que o candidato poderia ter usado em sua campanha, como foi o
caso do Recurso Eleitoral nº 0600438-80.2020.6.02.0011, em que o percentual do
excesso foi de 4,62% em relação ao limite do que poderia ser doado.
A Corte deste Tribunal Regional Eleitoral tem decidido que o percentual de multa deve ser
dosado proporcionalmente às circunstâncias do caso, conforme se vê nos seguintes
julgados, de lavra do Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz:
“ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. As contas de campanha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice–Prefeito no
Município de Inajá/PR, nas Eleições de 2024, foram desaprovadas pelo Juízo da 091ª
Zona Eleitoral, com a aplicação de multa de 100% sobre o valor excedente do limite de
autofinanciamento e determinação de recolhimento de R$ 25.354,64 ao Tesouro
Nacional.
2. Os recorrentes argumentam que os valores relativos a honorários advocatícios,
contábeis e administrativos, no total de R$ 5.600,00, não estariam sujeitos ao limite de
gastos e pedem a dedução desse montante para reformar a sentença, com aprovação
das contas ou redução da multa.

Num. 44514245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, para
reduzir a multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as despesas com honorários
advocatícios, contábeis e administrativos devem ser excluídas do limite de
autofinanciamento; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 23, §10, da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 25, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelecem que despesas com honorários advocatícios e contábeis não
constituem doação de bens ou serviços estimáveis em dinheiro e, portanto, não estão
sujeitas ao limite de gastos de campanha.
6. No caso, os recorrentes comprovaram o gasto de R$ 2.500,00 com tais despesas,
sendo deduzido esse valor da base de cálculo, o que reduz o excesso para R$
10.007,32.
7. A extrapolação do limite de autofinanciamento (63% do permitido e 10,42% dos
recursos totais da campanha) configura irregularidade grave, justificando a
desaprovação das contas, conforme precedentes desta Corte (TRE–PR 0600259–67 e
0600301–41).
8. Contudo, a multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
deve ser dosada proporcionalmente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua
fixação em 60% do valor excedido, reduzindo–se o montante para R$ 6.004,39.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a desaprovação das contas e
reduzir a multa para R$ 6.004,39.
Tese de julgamento: "Despesas com honorários advocatícios e contábeis não se sujeitam
ao limite de autofinanciamento. Não obstante, a extrapolação significativa desse limite
configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas, sendo a multa
proporcional ao excesso constatado." (TRE-PR REI no(a) PCE nº 060046585 INAJÁ - PR
Julgamento: 09/12/2024 Publicação: 11/12/2024)
“ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

Num. 44514245 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC, a
candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a
10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação
de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para 50%
do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo–se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
(...)
c) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado." (TRE-PR REl nº 060044430
LOANDA
-
PR
Relator(a):
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz
Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 19/12/2024)
Há que se concluir, assim, que a extrapolação do limite de autofinanciamento individual de
campanha, no percentual de 182%, não justifica a redução da multa aplicada, pois
adequada à gravidade e à repercussão da infração.
Desse modo, não merece provimento o recurso eleitoral interposto por Ed Carlos da Silva
Trindade, devendo ser mantida a multa, conforme arbitrada na sentença.

Num. 44514245 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325960700000043456120
Número do documento: 25052016325960700000043456120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:30:44
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Ed Carlos da Silva Trindade, mantendo-se a multa no percentual de 100%
do valor autofinanciado em excesso.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600184-
27.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ED CARLOS DA SILVA TRINDADE VEREADOR, ED
CARLOS DA SILVA TRINDADE - Advogado dos RECORRENTES: EPAMINONDAS CAETANO
JUNIOR - PR57792 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025